Tribunal: TJES
Processo: 5003601-14.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003601-14.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILDETE PIRES
RECORRIDO: PATRICIA PEREIRA DIAS LOPES LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003601-14.2023.8.08.0069
ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ILDETE PIRES

RECORRIDO:
PLANO ASSISTENCIAL LUZ ETERNA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO NÃO CONSTATADO. ART. 917, §3º, CPC. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO (ART. 373, I, CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese a executada apresentou embargos à execução no decorrer do processo de execução de título extrajudicial epigrafado arguindo a execução do contrato não cumprido do título exequente e excesso de excesso.

2. A r. decisão do juízo de origem rejeitou
in totum
os embargos à execução manejados pela executada, de modo que interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão consistem em: (i) verificar se a embargante comprovou falha na prestação do serviço funerário, apta a configurar a exceção do contrato não cumprido e afastar a validade do título executivo extrajudicial.; (ii) analisar o alegado excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte ré, que não trouxe qualquer fato ou fundamento que pudesse infirmar as conclusões obtidas após detida análise do juízo de origem.

5.
De início cumpre destacar que não obstante a relação de consumo existente entre as partes, a Augusta Corte Superior de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova (inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90) não é automática, cabendo ao consumidor demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações. Senão, vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança da alegação e da demonstração da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A Corte de origem concluiu que a parte autora não apresentou mínima prova da ocorrência do fato e a verossimilhança das alegações. 3. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1134599 RS 2017/0169793-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017) (enfatizei)

6.
Diante disso, a executada instada a manifestar sobre o desejo de produção de prova das alegações sustentadas nos embargos à execução apresentados, entende naquele momento como suficientes as provas apresentadas aos autos (id 64427911) de modo que a decisão do juízo de origem considerou o acervo probatório produzido pelas partes na forma da regra processual vigente. Nesse sentido nenhuma das provas apresentadas pela executada comprovam falha na prestação dos serviços. O ônus de provar as alegações de não cumprimento (art. 476 do CC) a fim de desconstituir o título ou até mesmo torná-lo nulo, cabia ao embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não o fez, não sendo suficiente a simples alegação de ausência de documentos para anular a execução, até porque assume que houve a execução do contrato com a prestação dos serviços funerários à sua mãe e seus dois animais de estimação, embora com falhas, que, repito, não foram minimamente comprovadas por ela.

7.
Ademais, não restou demonstrado a alegação de excesso de execução, pois deixou a executada, ora recorrente de apresentar junto aos embargos planilha com os valores que entende devidos. O art. 917, §3º, do CPC estabelece que o executado, ao alegar excesso, deve apresentar o valor que entende devido e demonstrativo atualizado com os cálculos. A ausência completa de planilha inviabiliza o acolhimento da tese.

8.
Diante do exposto a sentença do juízo de origem merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

IV.

DISPOSITIVO

9.
Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.
S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 15% sobre o valor dado à causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida
.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)